Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001467-46.2019.8.11.0008
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: FRANCISMAR COSME COSTA
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento, ao menos parcial, do recurso diante a inovação recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora